Tribunal: TJES
Processo: 5005654-78.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005654-78.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LAYS DOS SANTOS SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005654-78.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: LAYS DOS SANTOS SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGOS 121, §2º, INCISOS VII E VIII, NA FORMA DO ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL, ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 309 DA LEI 9.503/97 -
FLAGRANTE DELITO –
ABORDAGEM
EFETUADA POR GUARDA MUNICIPAL – LEGALIDADE DO ATO
- REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA - IMPOSSIBILIDADE DE AN
ÁLISE – VIA ELEITA INADEQUADA -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
G
RAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA
–
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA -
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDA
S CAUTELARES – ART. 319 DO CPP –
IMPOSSIBILIDADE
–
CONVERSÃO DA PREVENTIVA EM DOMICILIAR - ARTIGO 318-A DO CPP – INCABÍVEL – CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA -
ORDEM DENEGADA.

1
.
O
Superior Tribunal de Justiça possui forte jurisprudência no sentido de reconhecer a legalidade da
abordagem
efetuada por Guardas Municipais nos casos envolvendo flagrante delito. É o caso dos autos, pois nos moldes do narrado na exordial acusatória de id n° 5271086
a guarnição policial
“durante patrulhamento no bairro vale encantado, em Vila Velha, (...) recebeu informações de moradores do local que os ocupantes de um veículo HB20, de cor branca, com o final (9L02), estariam efetuando assaltos na região de Vale Encantado e Rio Marinho, em Vila Velha”,
situação que demonstra o estado de flagrante dos réus.
2.
E
ventual análise de matérias envolvendo a autoria do delito, bem como a existência ou não de fundada suspeita para a abordagem policial demandam revolvimento de provas, atividade não suportada pela via estreita do habeas corpus.
3.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente se levada em consideração
a
gravidade em concreto dos fatos,

destacando-se as circunstâncias da prisão, efetuada com troca de tiros entre os denunciados e os agentes da Guarda Municipal.
4
.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar d
a
paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.

5
.
Justificada a constritiva com base n
a
garantia da ordem pública, ameaçada,
in casu
, pela

gravidade em concreto da conduta,
torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

6
.

O
art. 318-A do Código de Processo Penal traz a previsão que “
a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa”,

situação evidenciada nos autos de origem, que
versam sobre
supost
a prática dos delitos previstos nos artigos 121, §2º, incisos VII e VIII, na forma do artigo 14, II, do Código Penal, artigo 180 do Código Penal e artigo 309 da Lei 9.503/97, praticado, em tese, contra agente da Guarda Municipal de Vila Velha.
7.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005654-78.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: LAYS DOS SANTOS SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelos advogados
Jamilson Monteiro Santos, Lídia Gomes de Souza Monteiro Santos e William Visani Nardini
em benefício de
LAYS DOS SANTOS SOUZA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES.

Na inicial de impetração, aduzem que a abordagem dos Guardas Municipais carece de legalidade e que as provas no ato colhidas são nulas.

Sustentam, ainda, a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

No ponto, alertam para as condições favoráveis da requerente, eis que primária, de bons antecedentes, residência fixa, emprego lícito e mãe de 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos.

Forte nestes argumentos, pugn
a
m
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
post
a
,
a

paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qua
is
quer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Alternativamente, pela conversão do cárcere em prisão domiciliar.

Pois bem.

De início, relembro que o Superior Tribunal de Justiça possui forte jurisprudência no sentido de reconhecer a legalidade da
abordagem
efetuada por Guardas Municipais nos casos envolvendo flagrante delito. Segue julgado:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO DURANTE REPOUSO NOTURNO. GUARDA MUNICIPAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A Sexta Turma desta Corte decidiu que as guardas municipais "podem realizar patrulhamento preventivo na cidade, mas sempre vinculados à finalidade específica de tutelar os bens, serviços e instalações municipais, e não de reprimir a criminalidade urbana ordinária, função esta cabível apenas às polícias, tal como ocorre, na maioria das vezes, com o tráfico de drogas". (...)

2.
Assim, "conforme jurisprudência consolidada desta Corte Superior, não há falar em ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas civis municipais. Consoante disposto no art. 301 do CPP, 'qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito'"
(AgRg no HC n. 748.019/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

3. Nesse contexto, para desconstituir essa premissa, afastando a situação de flagrante no caso dos autos, seria imprescindível o revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento esse que não se compatibiliza com os estreitos limites de cognição do habeas corpus.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 732.936/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.)

É o caso dos autos, pois nos moldes do narrado na exordial acusatória de id n° 5271086, a paciente Lays juntamente ao corréu Rayf teriam, em comunhão de esforços, tentado matar 2 (dois) guardas municipais após
serem abordados.

Naquele documento é descrito, ainda, que a guarnição policial
“durante patrulhamento no bairro vale encantado, em Vila Velha, (...) recebeu informações de moradores do local que os ocupantes de um veículo HB20, de cor branca, com o final (9L02), estariam efetuando assaltos na região de Vale Encantado e Rio Marinho, em Vila Velha”,
situação que demonstra o estado de flagrante dos réus.

Além disso, eventual análise de matérias envolvendo a autoria do delito, bem como a existência ou não de fundada suspeita para a abordagem policial demandam revolvimento de provas, atividade não suportada pela via estreita do habeas corpus.
Sobre o assunto, trago a colação recente julgado de relatoria da Emitente Desembargadora
Elisabeth Lordes
:

EMENTA: HABEAS CORPUS. MARIA DA PENHA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADOS. DISCUSSÃO PERTINENTE AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. HABEAS CORPUS NEGADO.
1. Com relação ao argumento de que a narrativa da vítima seria contraditória em relação ao laudo do IML, pois afirmou que foi agredida com socos e puxões de cabelo, mas o laudo atesta que as lesões são ínfimas, trata-se de discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido por este Primeira Câmara Criminal. 2. (...) 5. Ordem conhecida e denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052492, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Assim, não evidencio ilegalidade na abordagem efetuada por Guardas Municipais a ser sanada pela presente via.

Superado esse ponto, ao debruçar sobre o termo de audiência de custódia de
id n° 5103001
, tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado impetrado ao decretar a medida constritiva:

“
Conforme consta no APFD, a equipe de moto ROCAM da Guarda Municipal de Vila Velha realizava patrulhamento no bairro Vale Encantado, quando teriam sido informados por populares de que indivíduos em um veículo HB20, cor branca, placa final 9I02, estariam realizando roubos na região. (...)
quando então deram ordens de parada, as quais foram desobedecidas pelo condutor, ora autuado RAYF, que ainda teria efetuado disparos de arma de fogo contra os agentes, enquanto empreendia fuga em alta velocidade,
vindo, por fim, a colidir contra o meio-fio e parar. Nesse momento, os agentes teriam visto RAYF
entregando a pistola para a conduzida LAYS, que estava com ele no veículo, a qual também teria apontado o armamento na direção daqueles
que, por sua vez, efetuaram dois disparos a fim de repelir a injusta agressão. Feita a revista pessoal, relata-se a apreensão da pistola, que estava com a numeração suprimida, bem como de um carregador que estaria no bolso do short de LAYS. (...)
Quanto à autuada LAYS, foi encontrado: (01) Termo Circunstanciado ARQUIVADO (Ameaça). (...) entendo que a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, destacando-se as circunstâncias da prisão, com troca de tiros com os agentes da Guarda Municipal, o que denota a
periculosidade em concreto de ambos (...)

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR. HOMICIDIO. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. EXTREMA FRIEZA. EVASÃO DO DISTRITO DE CULPA. ORDEM DENEGADA.

1. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, constitui circunstância que legitima a prisão processual, notadamente para assegurar a ordem pública.
Precedentes. Soma-se isso ao fato de que o paciente, em tese, foi encontrado pelos policiais de malas prontas, prestes a se evadir do distrito de culpa.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210027833, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)

Aliado a isso, é pacífico na jurisprudência das cortes superiores que, uma vez justificada a prisão processual, eventuais condições pessoais favoráveis da coacta, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida, já que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Por fim, no tocante ao pleito de conversão da constritiva em domiciliar, destaco que o art. 318-A do Código de Processo Penal traz a previsão que
“a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:
I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;”

Dessa forma, incabível o deferimento do pleito, já que os autos de origem versam sobre a prática dos delitos previstos nos artigos 121, §2º, incisos VII e VIII, na forma do artigo 14, II, do Código Penal, artigo 180 do Código Penal e artigo 309 da Lei 9.503/97, praticado, em tese, contra agentes da Guarda Municipal de Vila Velha.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.